Tribunal: TJDFT
Processo: 0744571-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744571-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALVARO BORGES RESENDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 208942176 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0712214-19.2024.8.07.0018), promovido por ALVARO BORGES RESENDE, que rejeitou o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento de ação rescisória e considerou correta a incidência taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar que a Contadoria realize cálculo do débito observando que os juros de mora pela caderneta de poupança iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem sofrer o decréscimo mensal, regularizando o somatório para refletir a realidade do total devido. Ainda, condicionou o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante, em suas razões recursais de ID 65293831, alega que diante do interesse público envolvido não há que se considerar ocorrência de preclusão em relação à matéria discutida no bojo da peça recursal. Argui, preliminar de prejudicialidade externa, requerendo a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo pelo STF da ADI no 7.391/DF, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, onde se questiona a constitucionalidade do dispositivo que corroborou para a procedência do pedido formulado na ação coletiva que embasa o cumprimento individual de sentença. No mérito, sustenta que está incorreta a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito. Pondera que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, pois esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices. Enfatiza que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, implica em verdadeiro anatocismo, com a incidência de juros sobre juros, elevando o montante a ser pago pelo devedor. Argumenta que o CNJ ao elaborar a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para a incidência da taxa SELIC foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, implicando em desrespeito ao princípio da separação dos poderes bem como transgredindo os limites de suas atribuições. Defende a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o da Resolução no 303/2019 do CNJ, ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, por fazer incidir juros sobre montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público. Alega que o CNJ, ao estabelecer forma de cálculo com a incorporação dos juros, criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas, elevando de sobremodo os valores dos precatórios. Assevera que o título que embasa o cumprimento de sentença, promoveu interpretação destoante do precedente vinculante firmado pelo Tema 864 do STF, o qual estabelece que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Deste modo, seria necessário reconhecer a inexigibilidade da obrigação imposta pelo título executivo judicial, por configurar “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do que dispõe o artigo. 535, inciso III e §§ 5o e 7o, do CPC Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão da plausibilidade de suas alegações e o perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento do precatório antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação para que o cálculo seja realizado pela Contadoria Judicial sem a incorporação dos juros anteriores, ou seja, determinando que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor do montante consolidado implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria, e consequentemente a expedição de precatório do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora